Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010001-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (EMBARGANTE), EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES - CPF: 616.002.021-87 (EMBARGADO), AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Contradição. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interposto contra acórdão que
negou provimento ao recurso interposto pela ré/embargante, a fim de confirmar a decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/embargado para impor à ré operadora de saúde a obrigação de autorizar e custear o procedimento cirúrgico prescrito ao autor em caráter de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu no vício de contradição por conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento nº
1010001-10.2024.8.11.0000
, oriundo dos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação pelos Danos Morais
”

(Proc. nº 1010687-73.2024.8.11.0041), ajuizada contra a ora embargante por EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ré/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que deferiu em parte o pleito de antecipação da tutela para determinar à Hapvida que “
proceda à autorização/custeio, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da cobertura integral do procedimento necessário
”
(cf. Id. nº 279162387).

A embargante afirma que o acórdão embargado
“
é contraditório por não analisar que as manobras do embargado na tentativa de omitir a doença preexistente resultam em clara má-fé, desobrigando o plano de arcar com as custas relativas ao tratamento, visto o período de carência e ausência de ato ilícito
”, na realidade, ante as “
informações prestadas no ato da contratação, tem-se que o contrato firmado entre as partes deve ser considerado nulo, não sendo preenchido o requisito de probabilidade do direito
”, razão pela qual pede o
acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício indicado (cf. Id. nº 281082857).

O embargado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 283252864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ré Hapvida Assistência Médica Ltda contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010001-10.2024.8.11.0000, extraído dos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação pelos Danos Morais
”

(Proc. nº 1010687-73.2024.8.11.0041), ajuizada contra a ré/agravante/embargante por Edson Rodrigo Ferreira Gomes, o qual negou provimento ao agravo interposto pela

Hapvida, a fim de
confirmar a decisão que deferiu em parte o pleito de antecipação da tutela para impor à Hapvida a obrigação de proceder

à

“
autorização/custeio, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da cobertura integral do procedimento necessário
”, a saber, “
resseção da lesão com maxilectomia parcial + reconstrução microcirúrgica
”.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Sobre o vício da contradição previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, a orientação interpretativa firmada pela jurisprudência do STJ é a de que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, ao dizer que o acórdão embargado é contraditório por “
não analisar que as manobras do embargado na tentativa de omitir a doença preexistente resultam em clara má-fé
”,

a ré/embargante não está a apontar uma contradição interna do julgado, isto é, um conflito lógico entre as proposições decisórias fundamentadamente adotadas, e, sim, que as razões de decidir expostas por esta eg. Corte contrariam o que ela entende ser a interpretação/aplicação correta do direito aplicável à espécie, logo, do ponto de vista lógico-jurídico, o que se tem é a inépcia destes declaratórios, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho dado ao caso concreto.

Embora não tenha sido suscitado explicitamente, ressalto que também não há falar em omissão do acórdão embargado, eis que foram enfrentadas todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, isto é, todas aquelas com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, de forma expressa e devidamente fundamentada, a análise e ponderação relativa à alegada má-fé do autor/embargado ao omitir informações no ato da contratação do plano de saúde; a propósito, confira-se:

“A objeção levantada pela ré/agravante Hapvida quanto a uma possível conduta desleal e de má-fé do autor/agravado ao contratar o plano de saúde já visando burlar o período de carência, na medida em que ‘
o requerente aderiu ao plano em 29/01/2024 e, poucos dias depois, já foi diagnosticado com a doença informada
’, não é destituída de razoabilidade, na realidade, mostra-se relevante e juridicamente pertinente ao desate dos conflitos nascidos em decorrência da relação jurídica havida entre as partes, contudo, não é suficiente para modificar o raciocínio decisório estabelecido em 1º Grau e, aqui, reafirmado por esta Corte, eis que, a toda evidência, exige prévia dilação probatória e maior aprofundamento nos aspectos fáticos envolvidos na lide, lembrando, nesse ponto, que a ‘
jurisprudência da Corte Superior se orienta no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé
’ (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 964.858/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018), sendo que, conforme o art. 6º, § 2º, da RN nº 162/07/ANS, ‘
caso a operadora não ofereça CPT no momento da adesão contratual, não caberá alegação de omissão de informação na Declaração de Saúde ou aplicação posterior de CPT ou Agravo
’, e, de acordo com a orientação firmada pelo STJ sobre o disposto no art. 11 da Lei nº 9.656/98, ‘
cabe à operadora de plano de saúde, no momento da disponibilização do produto ao consumidor, oferecer cobertura total na hipótese de doença preexistente ou, caso assim não fosse, obrigatoriamente oferecer a cobertura parcial temporária (CPT), inclusive com opção pelo pagamento de agravo
’ (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.578.533/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).”

Se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025